Tribunal: TJSP
Processo: 2106854-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONHECIMENTO c.c. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Insurgência em face da decisão liminar que determinou à Instituição Financeira que se abstenha de efetivar os descontos incidentes sobre os proventos previdenciários da autora, sob pena de multa – Casa Bancária que, até o momento, não se desincumbiu inteiramente do ônus de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONHECIMENTO c.c. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Insurgência em face da decisão liminar que determinou à Instituição Financeira que se abstenha de efetivar os descontos incidentes sobre os proventos previdenciários da autora, sob pena de multa – Casa Bancária que, até o momento, não se desincumbiu inteiramente do ônus de comprovar a existência das avenças impugnadas – Valor das astreintes consentâneo com a gravidade do caso concreto – Possibilidade de modulação do valor final da multa cominatória, caso implique enriquecimento sem causa da autora – Análise que dependerá do caso concreto – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106854-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Lucélia, em que é agravante BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S/A, é agravada CLEONICE JOSE DE DEUS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106854-86.2020.8.26.0000 -Voto no 14757
2
Agravo de Instrumento: 2106854-86.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Itaú Consignado S.A.
Agravada: Cleonice José de Deus Santos
Magistrado de 1a Inst.: André Gustavo Livonesi
Comarca: Lucélia 2° Vara Cível
VOTO No 14757
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
CONHECIMENTO
c.c.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
E
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS

Insurgência em face da decisão liminar que determinou à
Instituição Financeira que se abstenha de efetivar os descontos
incidentes sobre os proventos previdenciários da autora, sob pena
de multa Casa Bancária que, até o momento, não se desincumbiu
inteiramente do ônus de comprovar a existência das avenças
impugnadas Valor das astreintes consentâneo com a gravidade
do caso concreto Possibilidade de modulação do valor final da
multa cominatória, caso implique enriquecimento sem causa da
autora
Análise que dependerá do caso concreto Decisão
mantida RECURSO DESPROVIDO, com observação
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
pelo “Banco Itaú Consignado S.A.” contra a r. decisão1 que, nos autos da
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONHECIMENTO c.c. OBRIGAÇÃO DE FAZER
E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS” que lhe move Cleonice
José de Deus Santos, deferiu a tutela de urgência pleiteada na petição
inicial para determinar à requerida que cesse os descontos mensais
incidentes sobre os proventos de aposentadoria da autora, referentes aos
Contratos n° 542074902 e 58540288, sob pena de multa de R$ 300,00
por cada desconto irregular efetuado, com limite máximo de R$
20.000,00.
1
Fls. 34/37, dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106854-86.2020.8.26.0000 -Voto no 14757
3
Agrava a Instituição Financeira, alegando que não
estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC, para a concessão da
liminar requerida. Afirma, também, que a liberação de margem
consignável à autora pode causar prejuízo ao Banco, em caso de
improcedência dos pedidos. Por fim, bate-se contra a astreinte fixada em
caso de descumprimento da decisão judicial, bem como pleiteia a
expedição de ofício ao INSS, para que aquela autarquia proceda à
suspensão dos descontos, caso seja mantida a decisão hostilizada.
Esta Relatora concedeu parcialmente o efeito
suspensivo pleiteado, a fim de manter, por ora, a cobrança das parcelas
do empréstimo consignado relativo APENAS ao Contrato n° 582074902,
mantendo-se a incidência da multa cominatória imposta na r. decisão
agravada, relativamente ao Contrato n° 58540288, pelo menos até o
julgamento deste agravo (fls. 30/31).
Não houve apresentação de contraminuta (fl. 34).

Vieram os autos conclusos para análise inicial.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Isto porque, de fato, estão presentes os requisitos
do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a antecipação dos efeitos
da tutela pretendida pela autora/agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106854-86.2020.8.26.0000 -Voto no 14757
4
Sob as lentes do Código Consumerista, que
norteia a relação jurídica entre as partes, deve-se considerar que, até o
momento, a Casa Bancária não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus
de comprovar a legitimidade dos contratos de empréstimo financeiro
impugnados pela autora.
Em vista disso, analisando mais a fundo os
documentos colacionados neste instrumento, revejo a posição adotada
em sede liminar, posto que, afastada a análise puramente perfunctória,
típica daquele momento processual, é possível concluir que há sim certa
divergência gráfica entre as assinaturas apostas pela autora/agravada
nos documentos entregues ao seu patrono (fls. 16 e 17) e a firma
constante do Contrato n° 582074902, apresentado pela Instituição
Financeira com a sua contestação (fls. 55/63).
Por esta razão, a incidência dos descontos
relativos ao referido Contrato também deve cessar, pelo menos até que
sobrevenha a decisão final de mérito, no d. Juízo de 1° Grau.
Em relação ao Contrato n° 58540288, a
Instituição Financeira, até o momento, nada apresentou de concreto em
seu favor.
Nestes
termos,
deve-se
concluir
que
a
argumentação recursal tecida pela Casa Bancária não é mesmo capaz de
infirmar, por ora, a r. decisão hostilizada.
Não obstante, convém salientar que o valor da
multa imposta à agravante (R$ 300,00 por cada desconto irregular, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106854-86.2020.8.26.0000 -Voto no 14757
5
teto máximo de R$ 20.000,00) encontra-se consentâneo com a gravidade
do caso concreto, posto que se trata, em larga medida, de desfalque
financeiro incidente sobre o aporte previdenciário da autora,
imprescindível, pois, à sua subsistência.
A bem da verdade, cabe apenas e tão somente ao
“Banco Itaú Consignado” diligenciar para que os descontos mensais
cessem imediatamente, não sendo tarefa impossível, tampouco
trabalhosa; o que justifica, mais uma vez, a astreinte fixada, bem como a
desnecessidade de expedição de ofício ao INSS para que a Autarquia
Federal proceda à referida suspensão.
Por fim, deve-se salientar que, a depender do
caso concreto, não há impedimento à modulação do valor final da
penalidade quando, à vista de seu resultado final, vislumbrar-se possível
enriquecimento sem causa da autora.
Portanto, dado o seu acerto, a r. decisão agravada
merece ser mantida, tal como lançada.
Ante o exposto, revogo a liminar recursal e NEGO
PROVIMENTO AO AGRAVO, observando que a agravante deve
providenciar a suspensão dos descontos relativos ao Contrato n°
582074902, no mesmo prazo e sob a mesma penalidade inscrita na r.
decisão agravada, a partir da publicação deste aresto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)